Tribunal: TJSP
Processo: 1002287-25.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562948
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002287-25.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CTR CRED
SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA - ME, é apelado CONDOMINIO EDIFICIO
INFINITY TRADE CENTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002287-25.2019.8.26.0010 -Voto no
2
APELAÇÃO
1002287-25.2019.8.26.0010
APELANTE
Ctr Cred Serviços de Consultoria Ltda. - Me
APELADO
Condomínio Edifício Infinity Trade Center
COMARCA
São Paulo F. R. do Ipiranga 1a Vara Cível
VOTO No 37.907
EMENTA

Produção antecipada de provas.
Sentença que homologou a prova produzida e por isso não era passível de
recurso. Artigo 382, § 4o do Código de Processo Civil. Apelação não
conhecida.
Sentença cujo relatório se adota homologou produção
antecipada de prova e em face disso julgou extinto o processo.
A autora apela e pede seja alterado aquele desfecho.
Para tanto a recorrente afirma que o apelado não
entregou a gravação completa da filmagem das câmeras de segurança do
condomínio, “isso porque, constam nas filmagens a primeira entrada, a primeira
saída e após consta somente a segunda saída dos policiais, faltando, portanto, a
segunda entrada”.
Recurso regularmente processado e respondido, tendo
sido preconizado o seu não conhecimento.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002287-25.2019.8.26.0010 -Voto no
3
Com efeito, o Código de Processo Civil expressamente
anuncia que no procedimento de produção antecipada de prova “não se admitirá
defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção de
prova pleiteada pelo requerente originário” (artigo 382 § 4o).
Note-se que tal vedação não subtrai da parte a
possibilidade de combater ou complementar a prova obtida por seu adverso,
apenas posterga essa providência para a ação dita principal.
Aliás, compreende-se seja assim, eis que se a prova
se destina ao novo processo, então é natural e até coerente com o interesse na
celeridade processual que para lá se reserve a ampla valoração da prova.
Nessa linha tem decidido esta Corte:
“Produção antecipada de provas Procedimento que
inadmite recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção de
prova pleiteada Disposição expressa do art. 382, § 4o, do CPC Recurso não
conhecido.”. (Apelação no 1035761-50.2015.8.26.0002, Des. Silvia Rocha, j.
20.08.2017).
Logo, certo é que no caso concreto contra a sentença
não cabia recurso.
Em suma, não se conhece da apelação.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator